Tribunal: STF
Processo: HC 204980
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com medida liminar, impetrado por Davi Pascoal Miranda, em favor de Esperidião Carlos Frasson, contra decisão proferida pelo Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu a liminar nos autos do HC 677.416 – ES.
    Consta dos autos que o paciente, juntamente com outros corréus, foi preso preventivamente pela suposta prática do delito de descrito no art. 121, §§ 2º, I, IV e VI, 2º-A, I, e 347, parágrafo único, c/c o art. 29, caput, todos do Código Penal.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJES postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar. 
    A ordem foi denegada.
    Daí a impetração de novo writ no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido liminar, pendente o julgamento do mérito. 
    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o desaforamento da Sessão Plenária haja vista a imparcialidade do júri local em razão das intensas manifestações sociais em apoio à vítima e em repulsa ao paciente. 
    Sustenta haver pré-disposição psicológica em virtude da atmosfera social propícia para aderência à tese da acusação.
    Alega, ainda, excesso de prazo para a formação da culpa, de modo que a liberdade provisória é medida que se impõe.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer. 
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005). 
    Na hipótese dos autos, não verifico a ocorrência de manifesta e incontestável ilegalidade a reclamar a superação da referida súmula. 
    Isso porque a prisão justifica-se, sobretudo, diante da gravidade concreta do delito praticado, além da possibilidade do acusado intervir na produção de provas durante a instrução, haja vista a notícia nos autos de que ele responde a outras ações penais também pelo delito de homicídio e fraude processual. Cito, a propósito, trechos do acórdão proferido pelo Tribunal de origem:
    “Assim, uma vez presente os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, e estando devidamente fundamentada a manutenção da custódia cautelar, deve a mesma ser mantida.
    Como bem registrado pelo magistrado o quo apenas se encerrou a primeira fase do procedimento do Júri, ainda haverá a segunda fase do procedimento, com a colheita de novos depoimentos, sendo importantíssima a manutenção da custódia cautelar visando assegurar a lisura dos mesmos, bem como a segregação se faz necessária para garantir a ordem pública .
    De mais a mais, conforme registrado pelo Dr. Juiz de Direito de 1º grau, o recorrente Esperidião responde a outros dois processos da mesma natureza, além de ter sido pronunciado neste momento também pelo crime de fraude processual, de modo que se faz necessária e imprescindível a manutenção da prisão cautelar”. (eDOC 34, p. 22)
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF) 
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente